Tribunal: TJSP
Processo: 0011673-82.2018.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Agravo em execução – Falta grave – Preliminar de nulidade por ausência do reeducando na inquirição de testemunhas – Inocorrência – Procedimento administrativo que não se reveste dos rigores do processo penal – Ausência de demonstração de efeito prejuízo à defesa da recorrente – Pas de nullité sans grief – Prática de fato previsto como crime doloso – Desclassificação – Descabimento –

Ementa:
Agravo em execução – Falta grave – Preliminar de nulidade por ausência do reeducando na inquirição de testemunhas – Inocorrência – Procedimento administrativo que não se reveste dos rigores do processo penal – Ausência de demonstração de efeito prejuízo à defesa da recorrente – Pas de nullité sans grief – Prática de fato previsto como crime doloso – Desclassificação – Descabimento – Falta disciplinar de natureza grave devidamente comprovada – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0011673-82.2018.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante DAVID LINCONL BARBOSA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM as preliminares e,
no mérito, NEGARAM PROVIMENTO ao agravo. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011673-82.2018.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0011673-82.2018.8.26.0996
Agravante: DAVID LINCONL BARBOSA
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 22.831
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

FALTA
GRAVE

PRELIMINAR
DE
NULIDADE
POR
AUSÊNCIA
DO
REEDUCANDO NA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS

INOCORRÊNCIA
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
QUE NÃO SE REVESTE DOS RIGORES DO PROCESSO
PENAL AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFEITO
PREJUÍZO À DEFESA DA RECORRENTE
PAS DE
NULLITÉ SANS GRIEF PRÁTICA DE FATO PREVISTO
COMO
CRIME
DOLOSO
DESCLASSIFICAÇÃO

DESCABIMENTO FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA
GRAVE
DEVIDAMENTE
COMPROVADA
DECISÃO
MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se
de
agravo
interposto
pelo
reeducando DAVID LINCONL BARBOSA contra a r. decisão de fls.
96/97, que, nos autos da execução no 0012504-56.2016.8.26.0041,
reconheceu a falta disciplinar de natureza grave por ele praticada
em 17 de fevereiro de 2.017 prática de fato previsto como crime
doloso e em 12 de abril de 2.017 – desrespeito –, declarando a
perda de 1/3 dos dias remidos até a data da falta e o reinício da
contagem do prazo para progressão de regime.
Inconformado, recorre a fls. 07/20, visando a
parcial reforma do r. decisum vergastado, "que reconheceu como
falta grave conduta desrespeitosa supostamente praticada pelo
agravante" (fl. 07).
Preliminarmente, arguiu a nulidade do r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011673-82.2018.8.26.0996 -Voto no
3
decisum, pela inquirição de testemunhas em sua ausência.
No mérito, aduziu a atipicidade formal e
material de sua conduta. Subsidiariamente, pugnou pela
desclassificação da imputação para falta disciplinar de natureza
média.
O agravo foi contraminutado (fls. 24/30).
A r. decisão recorrida foi mantida (fl. 31).
Parecer da Douta Procuradoria-Geral de
Justiça acostado a fls. 105/111, manifestando-se pelo não
provimento do agravo.
É o relatório.
1 Rejeito a preliminar arguida.
Não há se falar em irregularidade por suposta
inversão na realização da oitiva das testemunhas e do
sentenciado ou, ainda, pela ausência do recorrente no referido
ato processual, mormente à míngua de indicação precisa e
inequívoca de como a condução do rito administrativo que
entende o recorrente ser mais adequada poderia influir na
apuração dos fatos.
Consigne-se que a oitiva das testemunhas não
foi feita à revelia dos interesses da Defesa do agravante, pois,
conforme se verifica, a Ilma. Advogada Amanda Mendes
Caetano OAB/SP n° 204.888, subscritora das alegações finais, se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011673-82.2018.8.26.0996 -Voto no
4
fez presente ao longo da instrução do feito.
Não se olvide, outrossim, a independência das
esferas administrativa e judicial. A apuração da falta grave, em
princípio, é fundamentalmente administrativa e se realiza por
meio da instauração de procedimento administrativo. E, nesta
toada, são os ensinamentos de HELY LOPES MEIRELLES:
“O processo administrativo, embora adstrito a
certos atos, não tem os rigores rituais dos
procedimentos judiciais, bastando que, dentro do
princípio do informalismo, atenda às normas
pertinentes do órgão processante e assegure defesa
ao
acusado”
(“Direito
Administrativo
Brasileiro”, Malheiros Editores, 2001, 26a ed., p.
651).
Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste
E. Tribunal de Justiça:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Falta
grave. Preliminar de não conhecimento do
incidente de apuração da falta em razão de se
tratar de presa provisória. Descabimento.
Regramento da execução penal que se aplica
aos presos provisórios. Inteligência do art. 2o,
parágrafo único, da LEP. Preliminar de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011673-82.2018.8.26.0996 -Voto no
5
nulidade por falta de citação e inversão da
ordem
de
oitiva
das
testemunhas.
Inocorrência. Procedimento administrativo que
não se reveste dos rigores do processo penal.
Agravante e testemunhas ouvidas na presença
de advogado. Ausência de prejuízo. MÉRITO -
Pleito de absolvição ou desclassificação

Impossibilidade.
Fatos
devidamente
comprovados e que constituem inconteste
subversão à ordem e à disciplina. Detenta que
se negou a cumprir ordem e insuflou as
demais internas, causando balbúrdia no estabelecimento prisional. Preliminares rejeitadas por unanimidade e recurso
desprovido, por maioria. (TJSP 7a Câmara de
Direito Criminal Agravo de Execução Penal
no 0002613-08.2014.8.26.0000
julgado em
08/05/2014 Rel. Des. CAMILO LÉLLIS - g.n.).
Anote-se que a violação ao contraditório e à
ampla defesa que enseja a declaração judicial de invalidade de
atos processuais tem por pressuposto prejuízo concreto, e nunca
prospectivo ou presumido, pois vige no ordenamento jurídico
pátrio o princípio do pas de nullité sans grief:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011673-82.2018.8.26.0996 -Voto no
6
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade
não resultar prejuízo para a acusação ou para a
defesa” (art. 563, do Código de Processo Penal).
Por essas razões, rejeito a preliminar arguida.
2 – No mérito, o recurso não comporta
provimento. Consta dos autos ter sido lavrada a
Comunicação de Evento n° 097/2.017, noticiando a ocorrência
falta disciplinar de natureza grave descrita nos seguintes termos:
“Comunico a vossa senhoria que nesta data, por
volta das 11h00min, ao ouvir gritaria oriundo da
pavilhão habitacional 05, adentrei a pré-gaiola
daquele pavilhão para averiguação, ocasião em que
os sentenciados DAVID LINCONL BARBOSA,
MATRÍCULA No 504.630, habitante da cela 5.01,
e DOUGLAS HENRIQUE CAETANO DA
SILVA, MATRÍCULA No 588.888, habitante da
cela 5.03, passaram a proferir xingamentos
“GUARDAS ARROMBADOS E FILHOS DA
PUTA” (sic. fl. 65).
O agravante foi ouvido em sede administrativa
(fl. 79). Na oportunidade, negou veementemente a prática de
qualquer ato de desrespeito. In verbis

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011673-82.2018.8.26.0996 -Voto no
7
“Naquela ocasião estava havendo um tumulto no
pavilhão habitacional 05; que vários sentenciados
daquele pavilhão agradiam verbalmente o corpo
funcional; que o declarante apenas ouviu os
xingamentos, pois estava deitado na cama em sua
cela, por possuir insuficiência respiratória; que em
seguida o Diretor Marcos se dirigiu até a cela do
declarante e o apontou como responsável pelos
xingamentos; que imediatamente disse ao senhor
marcos que não havia proferido referidas palavras, e
que seria impossível responsabilizá-lo diante de
centenas
de
sentenciados
que
xingavam
simultaneamente.” (sic. fl. 79).
Já a testemunha Rodrigo Augusto Neto,
ouvida a fl. 78, confirmou os fatos descritos no Comunicado de
Evento no 097/2017, declarando:
“Naquela data, por volta das 11h00min, encontrava-
se no setor de Gaiola II, juntamente com o senhor
Marcos, Diretor de Centro de Segurança e
Disciplina; que ouviram gritaria vindo do pavilhão
habitacional 05; que adentraram a pré-gaiola
daquele
pavilhão
para
averiguação;
que
os
sentenciados David Linconl Barbosa, matrícula no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011673-82.2018.8.26.0996 -Voto no
8
504.630, habitante da cela 5.01, e Douglas
Henrique Caetano da Silva, matrícula no 588.888,
habitante da cela 5.03, passaram a proferir
xingamentos, dizendo: 'guardas arrombados e filhos
da puta', que diante da conduta indisciplinada dos
referidos sentenciados, ambos foram retirados do
pavilhão habitacional e encaminhados ao pavilhão
disciplinar.” (sic. fl. 78).
Em uníssono são as declarações de Marcos
Paulo Amaro, ouvido a fl. 77.
O
relato
dos
fatos
apresentado
pelas
testemunhas ouvidas, denota a efetiva ocorrência de falta
disciplinar de natureza grave.
Ao que se dessume dos autos, verifica-se que o
recorrente efetivamente proferiu ofensas contra os servidores da
Unidade Prisional, não sendo possível acolher a tese de que estão
ausentes provas suficientes para a condenação, haja vista que o
depoimento dos Agentes Penitenciários é idôneo, conforme a
jurisprudência dos Tribunais Superiores. Nesse sentido, confira-
se:
“A palavra dos agentes penitenciários na apuração
de falta grave é prova idônea para o convencimento
do magistrado, haja vista tratarem-se de agentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011673-82.2018.8.26.0996 -Voto no
9
públicos, cujos atos e declarações gozam de
presunção de legitimidade, não havendo nos autos
qualquer
indício
que
ponha
em
dúvida
a
credibilidade de seus depoimentos” (AgRg no HC
527.087/SP,
Rel.
Ministro
JOEL
ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
17/10/2019, DJe 24/10/2019).
Portanto,
verifica-se
que
está
suficiente
provado a materialidade do fato pelo testemunho dos Agentes
ouvidos em sede administrativa.
Ao assim proceder, o condenado DAVID
LINCOLN BARBOSA incorreu no disposto no art. 52, caput, da Lei
n° 7.210, de 11 de julho de 1.984, segundo o qual, “a prática de fato
previsto como crime doloso constitui falta grave [...]”. Nesse sentido,
não há que se falar na tipicidade formal da conduta, não sendo
possível também a desclassificação para falta disciplinar de
natureza média, uma vez que há a perfeita subsunção do fato à
norma.
Ante o exposto, REJEITO a preliminar e NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR